Tribunal: TJSP
Processo: 0003614-71.2016.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Roubo majorado – Art. 157, §2o, II, do CP – Absolvição – Impossível – Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório – O ofendido descreveu o fato criminoso de forma coerente e segura, apontando a forma como se deu a abordagem criminosa e forneceu as características do réu e seu comparsa, reconhecendo, sem sombra de dúvidas, o réu como um dos assaltantes – Tal narrativa

Ementa:
Roubo majorado – Art. 157, §2o, II, do CP – Absolvição – Impossível – Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório – O ofendido descreveu o fato criminoso de forma coerente e segura, apontando a forma como se deu a abordagem criminosa e forneceu as características do réu e seu comparsa, reconhecendo, sem sombra de dúvidas, o réu como um dos assaltantes – Tal narrativa foi amplamente corroborada pela testemunha policial, que confirmou o reconhecimento positivo realizado - Mas não é só. Não há nada nos autos que indique que a vítima fosse alterar a verdade dos fatos apenas para imputar o crime ao réu, indivíduo que não era de conhecimento dela antes dos fatos - Aliás, não há que se falar em reconhecimento precário, ante a não observação do disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal, uma vez que o apontamento fotográfico foi repetido na Delegacia pessoalmente, o qual também resultou positivo – Assim, a simples negativa do acusado ficou totalmente isolada nos autos – Incogitável desclassificar o crime para o delito de furto - Grave ameaça devidamente demonstrada, uma vez que a vítima sentiu-se atemorizada com a conduta do réu e seu comparsa - Condenação mantida – Não prospera o pedido defensivo para que seja afastada a revelia do apelante - Ora, o acusado estava presente na audiência na qual a vítima foi ouvida e, tendo em vista a ausência de uma testemunha, foi marcado um julgamento em continuação para que, após inquirir o depoente faltante, o réu fosse interrogado, saindo todos os presentes intimados. No entanto, mesmo ciente do ato judicial, o apelante não compareceu, demonstrando total descaso com o deslinde do processo - Incogitável afastar a causa de aumento pelo concurso de agentes, uma vez que ficou demonstrado nos autos, principalmente pelas narrativas da vítima, que o delito foi cometido por dois agentes – Inviável modificar o regime prisional inicial, diante do quantum de pena imposto – Pena e regime inalterados - Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000163814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003614-71.2016.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante IGOR
MENDES BONFIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.Dessa
forma, conforme explanado, expeça-se o competente mandado de prisão.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003614-71.2016.8.26.0642 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0003614-71.2016.8.26.0642
Apelante: Igor Mendes Bonfim
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ubatuba
Voto no 27236
Roubo majorado Art. 157, §2o, II, do CP Absolvição
Impossível
Autoria e materialidade comprovadas -
Robusto conjunto probatório O ofendido descreveu o fato
criminoso de forma coerente e segura, apontando a forma
como se deu a abordagem criminosa e forneceu as
características do réu e seu comparsa, reconhecendo, sem
sombra de dúvidas, o réu como um dos assaltantes Tal
narrativa foi amplamente corroborada pela testemunha
policial, que confirmou o reconhecimento positivo
realizado - Mas não é só. Não há nada nos autos que
indique que a vítima fosse alterar a verdade dos fatos
apenas para imputar o crime ao réu, indivíduo que não era
de conhecimento dela antes dos fatos - Aliás, não há que se
falar em reconhecimento precário, ante a não observação
do disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal,
uma vez que o apontamento fotográfico foi repetido na
Delegacia pessoalmente, o qual também resultou positivo
Assim, a simples negativa do acusado ficou totalmente
isolada nos autos Incogitável desclassificar o crime para o
delito de furto - Grave ameaça devidamente demonstrada,
uma vez que a vítima sentiu-se atemorizada com a conduta
do réu e seu comparsa - Condenação mantida
Não
prospera o pedido defensivo para que seja afastada a
revelia do apelante - Ora, o acusado estava presente na
audiência na qual a vítima foi ouvida e, tendo em vista a
ausência de uma testemunha, foi marcado um julgamento
em continuação para que, após inquirir o depoente faltante,
o réu fosse interrogado, saindo todos os presentes
intimados. No entanto, mesmo ciente do ato judicial, o
apelante não compareceu, demonstrando total descaso com
o deslinde do processo - Incogitável afastar a causa de
aumento pelo concurso de agentes, uma vez que ficou
demonstrado nos autos, principalmente pelas narrativas da
vítima, que o delito foi cometido por dois agentes

Inviável modificar o regime prisional inicial, diante do
quantum de pena imposto Pena e regime inalterados -
Recurso defensivo improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003614-71.2016.8.26.0642 -Voto no
3
Vistos.
Ao relatório da r. sentença que
adoto, acrescento que IGOR MENDES BONFIM foi condenado pela
prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal,
ao cumprimento de 04 anos e 08 meses de reclusão, no regime inicial
semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa, no valor mínimo legal.
Inconformado, apela o réu e,
através de sua defesa, pleiteia a absolvição do crime pela insuficiência
de provas ou a desclassificação para o delito de furto. Subsidiariamente,
postula o afastamento da revelia e da causa de aumento pelo concurso
de agentes, bem como a alteração do regime prisional inicial (fls.
101/107).
Contra-arrazoado o recurso (fls.
112/115), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo improvimento do apelo defensivo (fls. 126/129).
É o relatório.
A absolvição do réu é inatendível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003614-71.2016.8.26.0642 -Voto no
4
Narra a denúncia que, no dia 09
de julho de 2016, por volta das 00:30 horas, na Rua Guarani, na cidade
de Ubatuba/SP, IGOR MENDES BONFIM, agindo em concurso de
agentes com um agente não identificado, subtraiu, para proveito
comum, mediante grave ameaça, um telefone celular, da marca MOTO
G III, avaliado em R$800,00, e a carteira de habilitação, pertencentes a
Thiago dos Santos Bueno.
Apurou-se que, na data e horário
acima mencionados, IGOR e seu comparsa deliberaram a prática do
roubo a transeuntes e, ao avistarem a vítima, que estava sentada em um
banco, na pista de skate, anunciaram o assalto, subtraindo seus
pertences e fugindo em seguida.
A materialidade delitiva restou
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), pelo auto de
avaliação (fls. 23), pelo auto de reconhecimento (fls. 11), pelo relatório
de investigações (fls. 06/08), bem como pela prova oral colhida.
A autoria do crime também é
inconteste.
O acusado, na polícia, negou a
prática do delito e alegou que, na ocasião dos fatos, estava em viagem
para outro Estado (fls. 12). Sob o crivo do contraditório, não
compareceu à audiência e foi declarada sua revelia (fls. 68/71).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003614-71.2016.8.26.0642 -Voto no
5
Aliás, não prospera o pedido
defensivo para que seja afastada a revelia do apelante, uma vez que ele
foi devidamente citado para comparecer à audiência de instrução e
julgamento (fls. 59/60) e mesmo assim não compareceu ao ato judicial.
O Código de Processo Penal
prevê que “O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado
ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem
motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não
comunicar o novo endereço ao juízo”.
Ora, o acusado estava presente na
audiência na qual a vítima foi ouvida e, tendo em vista a ausência de
uma testemunha, foi marcado um julgamento em continuação para que,
após inquirir o depoente faltante, o réu fosse interrogado, saindo todos
os presentes intimados. No entanto, mesmo ciente do ato judicial, o
apelante não compareceu, demonstrando total descaso com o deslinde
do processo.
Portanto,
sua
revelia
foi
corretamente decretada, por determinação legal prevista no artigo 367,
do CPP.
No mais, a simples negativa do
apelante restou isolada diante do maciço conjunto de provas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003614-71.2016.8.26.0642 -Voto no
6
A vítima, na Delegacia, declarou
que estava na pista de skate, sentada em um banco, quando dois
indivíduos se aproximaram, descrevendo-os, e anunciaram o assalto.
Disse que roubaram sua carteira de motorista e seu celular, fugindo em
seguida. Ao final, reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como
sendo um dos autores do delito (fls. 04/05 e 10). Em juízo, repetiu sua
narrativa e esclareceu que um dos criminosos simulava portar um
revólver e o outro estava apenas acompanhando. Assegurou que ambos
estavam de “cara limpa” e, devido a isso, conseguiu fixar na cabeça o
rosto do assaltante.
Nos crimes de roubo, que são
marcados pela clandestinidade, os apontamentos efetuados pelo
ofendido têm extrema relevância, mormente quando não se conhece o
apelante ou não têm nada contra ele, não revelando, portanto, interesse
em incriminá-lo falsamente.
Assim, não há nenhuma razão
para invalidar os depoimentos da vítima, pois não se observa no
presente caso, qualquer intenção deliberada dela em prejudicar o
acusado, pessoa que sequer conhecia antes do crime.
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003614-71.2016.8.26.0642 -Voto no
7
e de que maneira teria ele ocorrido. Foi
ela quem sofreu a ação delituosa, e, por
isso mesmo, estará apta a prestar
necessários esclarecimentos à justiça.”
(Processo Penal, 3o volume, Saraiva,
São Paulo, 1993, p. 259).
E também o que prevalece junto
ao Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCI
ADO.
CONDENAÇÃO.
PROVAS
COLHIDAS
UNICAMENTE
NA
FASE
INQUISITORIAL.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO
EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO
COM O AGENTE CRIMINOSO.. (...)
3. A palavra da vítima, nos crimes às
ocultas, em especial, tem relevância na
formação
da
convicção
do
Juiz
sentenciante, dado o contato direto que
trava com o agente criminoso. 4. A
prisão em flagrante do paciente pelos
milicianos na posse do bem subtraído
robustece a certeza da autoria do delito.
5. Segundo o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, o depoimento
de policiais pode servir de referência ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003614-71.2016.8.26.0642 -Voto no
8
juiz na verificação da materialidade e
autoria delitivas, podendo ser utilizado
como meio probatório válido para
fundamentar a condenação. 6. Ordem
denegada (STJ HC 200901486254 -
grifei).
O investigador de polícia, em solo
judicial, afirmou que, no dia dos fatos, a vítima foi até a Delegacia e
relatou o acontecido. Disse que o indivíduo era moreno, com uma altura
de aproximadamente 1,70m e, ao olhar o álbum fotográfico, reconheceu
o acusado, sem sombra de dúvidas, como o assaltante. Por fim, relatou
que a vítima não viu nenhuma arma de fogo, porém entregou seus
pertences, pois teria ficado com medo (fls. 80/81).
Eis que, as provas dos autos são
suficientes para demonstrar a prática do delito pelo réu, não havendo
que se falar em absolvição.
O ofendido descreveu o fato
criminoso de forma coerente e segura, apontando o modo como se deu a
abordagem criminosa e forneceu as características do réu e de seu
comparsa, reconhecendo, sem sombra de dúvidas, o apelante como um
dos assaltantes.
Ademais,
tal
narrativa
foi
amplamente corroborada pela testemunha policial, que confirmou o
reconhecimento positivo realizado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003614-71.2016.8.26.0642 -Voto no
9
Mas não é só. Não há nada nos
autos que indique que a vítima fosse alterar a verdade dos fatos apenas
para imputar o crime ao réu, indivíduo que não era de conhecimento
dela antes dos fatos.
Aliás, não há que se falar em
reconhecimento precário, ante a não observação do disposto no artigo
226, do Código de Processo Penal, uma vez que o apontamento
fotográfico foi repetido na Delegacia pessoalmente, o qual também
resultou positivo (fls. 11).
Ademais, o reconhecimento é
prova segura da autoria: “no campo processual penal o reconhecimento
pessoal ou fotográfico por parte da vítima de crime assume inegável
valor probante, somente podendo ser desconsiderado quando presente
alguma
circunstância
que
torne
suspeita
a
identificação”
(RJDTACRIM vol. 20, out/dez-1993, p. 146, rel. Carlos Bueno).
Ora, como dito, não há nada nos
autos que indique que a vítima teria algo em desfavor do réu, a ponto de
incriminá-lo falsamente por um delito tão grave.
Assim, a simples negativa do
acusado ficou totalmente isolada nos autos, diante das seguras
declarações da vítima e dos reconhecimentos positivos, de modo que a
autoria do roubo restou demonstrada à saciedade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003614-71.2016.8.26.0642 -Voto no
10
Não merece guarida também o
pedido de desclassificação para o delito de furto, pois os elementos do
tipo de roubo restaram suficientemente demonstrados nos autos.
Restou
comprovado
que
o
acusado se utilizou de grave ameaça para subtrair o celular que estava
em posse do ofendido. Aliás, o réu somente logrou êxito no roubo por
conta da conduta ameaçadora empregada contra vítima, conforme
indica a narrativa do policial, dizendo que a vítima entregou os objetos
porque estava com medo.
Ademais, a vítima indicou que um
dos roubadores simulou estar armado para subtrair seus pertences, de
modo que, tal atitude, por si só, consiste em grave ameaça.
Assim, estando comprovado o
vínculo entre a grave ameaça e o resultado pretendido pelo acusado,
correta a condenação do réu pelo crime de roubo.
Dessa
forma,
uma
vez
configurado o crime acima apontado, o desfecho condenatório era de
rigor, posto que, como analisado, a materialidade delitiva e a autoria
restaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio
criminis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003614-71.2016.8.26.0642 -Voto no
11
Com relação à fixação das penas,
agiu corretamente o M.M. Juízo a quo, posto que foram aplicadas
dentro dos limites legais e se encontram devidamente motivadas,
individualizadas e adequadas à hipótese dos autos.
A basilar foi estabelecida no
mínimo legal, em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Na
segunda
fase,
ausentes
circunstâncias capazes de modificar a sanção, restando esta inalterada.
Na derradeira etapa da dosimetria,
fica mantido o aumento da pena ante a presença da majorante pelo
concurso de agentes, pois foi comprovada de forma cabal pelos
depoimentos trazidos aos autos, em especial pela palavra do ofendido.
Neste sentido já se posicionou a
jurisprudência:
“Se a palavra da vítima é aceita como
suficiente para marcar a autoria do
roubo, também deve ser acolhida a
propósito das demais circunstâncias do
crime, como as qualificadoras, quando
nada nos autos exista para demonstrar
de
forma
contrária”
(RJDTACrim
25/288).
Ora, a vítima, em todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003614-71.2016.8.26.0642 -Voto no
12
momentos em que foi ouvida, assegurou que eram dois os agentes
criminosos, fornecendo detalhes sobre eles. Assim, não há que se falar
no afastamento desta majorante.
Ressalta-se que deveria ter sido
aplicada a fração de 1/3, diante da previsão legal, no entanto, por
equívoco, o MM Juízo a quo aumentou a reprimenda em 1/6 e a
totalizou em 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-
multa, não podendo ser corrigida diante da falta de recurso do MP.
Por fim, inviável que o regime
prisional inicial seja modificado, tendo em vista a quantidade de pena
imposta ao réu, conforme dispõe o artigo 33, §2o, alínea b, do CP.
Aliás,
o
acusado
já
foi
amplamente beneficiado com o estabelecimento da modalidade
intermediária.
É entendimento deste relator que
o regime fechado é o único adequado para autores de delito de roubo,
para a prevenção e reprovação de crimes desta natureza, porque a
concessão de regime diverso a autores de roubo anula a finalidade
intimidante da pena, estimulando a subtração da coisa alheia móvel,
mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Mas, tendo em vista a
ausência de apelo do Ministério Público neste sentido, não há nada a ser
feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003614-71.2016.8.26.0642 -Voto no
13
Ademais,
a
determinação
do
regime inicial como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do
Código Penal, é faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em
consideração
apenas
os
critérios
objetivos do quantum dela, mas também
a observância dos critérios previstos no
artigo 59 do Código Penal, entre os
quais se encontram as menções à
personalidade
do
agente
e
às
circunstâncias do crime.” (STF. Habeas
Corpus indeferido. Habeas Corpus no
76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de
3.4.98)
"A fixação do regime prisional não está
afeta somente às regras do art. 33 e
parágrafos do CP, mas também se
informa pelas circunstâncias judiciais
previstas pelo art. 59 do mesmo
Estatuto Repressivo, constituindo uma
faculdade a ser exercida pelo Juiz
mediante o exame conjugado desses
dispositivos penais''' (TACRIM - SP -
Ap. José Habice - j . 09.03.1998 -
RJTACrim 37/354)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003614-71.2016.8.26.0642 -Voto no
14
Note-se também que o crime de
roubo se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda
insegurança na população.
Arrematando-se, a par de estarem
presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto
haver indícios de materialidade e autoria, a constrição se justifica para
garantia da ordem pública e da necessária aplicação da lei penal.
Consigne-se,
ainda,
que
o
conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a
reiteração delituosa, mas, também, o acautelamento social decorrente do
estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito,
do que decorre a importância de se garantir a credibilidade da justiça
após a ocorrência de grave desrespeito.
Salienta-se que pesa sobre o réu a
condenação por roubo majorado, crime gravíssimo, de elevada
nocividade social, revelando, em princípio, uma situação de particular
gravidade, incompatível com a liberdade provisória.
Trata-se de delito grave que tem
esgarçado demasiadamente o tecido social, uma verdadeira metástase
que está corroendo a nossa juventude, ou seja, a natureza e a gravidade
das condutas atribuídas ao réu, bem como as próprias circunstâncias que
envolvem os crimes praticados, recomendam a custódia cautelar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003614-71.2016.8.26.0642 -Voto no
15
Ademais,
não
se
configura
constrangimento ilegal a custódia cautelar do réu, também justificável
pela gravidade do delito.
Neste sentido é a lição de
Mirabete:

A conveniência da medida deve ser
regulada pela sensibilidade do juiz à
reação do meio ambiente à prática
delituosa. Embora seja certo que a
gravidade do delito, por si, não basta
para a decretação da custódia, a forma e
execução do crime, a conduta do
acusado, antes e depois do ilícito, e
outras circunstâncias podem provocar
imensa repercussão e clamor público,
abalando a própria garantia da ordem
pública, impondo-se a medida como
garantia
do
próprio
prestígio
e
segurança da atividade jurisdicional (in
Código de Processo Penal Interpretado -
6a Edição Atlas, 1999 São Paulo, página
414).
Aliás, a manutenção da liberdade
provisória ao acusado contribui para fomentar o descrédito da Justiça
perante a população, que está compreensivelmente alarmada com a
banalização da prática de crimes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003614-71.2016.8.26.0642 -Voto no
16
Assim, a custódia encontra-se
plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por
escopo prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio
social, retirando do convívio da comunidade aquele que diante do
modus operandi de sua conduta demonstra ser dotado de
periculosidade.
Ademais, a garantia da ordem
pública tem a finalidade de assegurar a credibilidade das instituições,
notadamente
do
Poder
Judiciário,
conferindo
visibilidade
e
transparência das políticas públicas de persecução criminal.
Ante o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r.
sentença pelos seus próprios fundamentos.
Dessa
forma,
conforme
explanado, expeça-se o competente mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR